Tribunal: TJSP
Processo: 1501132-49.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher - Lesão Corporal - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime prisional fixados com critério - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501132-49.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em
que é apelante VENICIO LEOPOLDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501132-49.2019.8.26.0617 - Voto no 22.647
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501132-49.2019.8.26.0617 - Voto no 22.647
3
15a Câmara de Direito Criminalm1312
Apelação no 1501132-49.2019.8.26.0617 São José dos campos
Apelante:
Venicio Leopoldo da Silva
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 22.647
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher
- Lesão Corporal - Autoria e materialidade delitiva
perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a
condenação do réu Penas e regime prisional fixados com
critério - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 133/138, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar VENICIO
LEOPOLDO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas
sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 03 (três)
meses de detenção, no regime inicial aberto.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
154/157), sua absolvição, sob o fundamento da insuficiência
probatória.
Regularmente
processado
o
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501132-49.2019.8.26.0617 - Voto no 22.647
4
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 161/163,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo não provimento do recurso (fls. 169/172).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, porque, no no dia 04
de julho de 2019, por volta das 03 horas, na Rua Antonio Rodrigues
Guedes do Prado, no 135, Vila Cristina, na cidade de São José dos
Campos, prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a
integridade corporal de sua companheira Suellen Vilela dos Santos,
causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls.
74/75.
Segundo o apurado, o denunciado e a vítima
Suellen convivem em união estável há aproximadamente seis anos,
possuindo uma filha deste relacionamento.
Após breve separação, o casal reatou a
relação. No dia dos fatos, após retornar do trabalho, a vítima foi
dormir com sua filha. Em dado momento, enquanto ela dormia, o
denunciado, motivado por ciúmes, desferiu um soco no rosto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501132-49.2019.8.26.0617 - Voto no 22.647
5
ofendida, acordando-a.
Suellen revidou as agressões, mas foi
novamente agredida por VENÍCIO com socos e chutes no rosto,
braços e costelas.
Após a filha começar a chorar, o denunciado
cessou as agressões e encaminhou a vítima à Unidade de Pronto
Atendimento da Zona Norte.
Aproveitando-se de uma distração do autor,
Suellen acionou a Polícia Militar.
Quando
avistou
a
viatura
policial,
o
denunciado empreendeu fuga. A vítima, então, repassou as
características do autor para a Polícia.
Os policiais levaram a vítima até sua
residência, momento em que flagraram o denunciado saindo de
casa no veículo GM/ Meriva.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501132-49.2019.8.26.0617 - Voto no 22.647
6
A materialidade delitiva está plenamente
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 15/19) e pelo laudo de
exame de corpo de delito (fls. 74/75).
A autoria, também, é certa.
O apelante, na fase inquisitiva e judicial,
como restou consignado na r. sentença, “confessou a prática
delitiva, afirmando que, no dia dos fatos, encontrou no telefone
celular de Suellen mensagens de outros homens, ficou nervoso e
começou a agredi-la. A vítima estava dormindo quando foi
surpreendida com socos em sua cabeça, ofensas verbais, e tentou
revidar, mas o réu a empurrou, chutou, e Suellen começou a
chorar, foi então que as agressões cessaram. A vítima depois
tentou reatar o relacionamento com Venício. Sobre a
desobediência, relatou que os policiais não deram uma ordem de
parada, apenas ligaram a sirene. Disse que estava com a sua filha
no seu veículo, e estavam indo ao hospital, pois achou que Suellen
estaria lá, e deixaria a criança e o carro com ela. Nisso, desceu a
pé e saiu correndo porque viu os policiais.”(fl. 135).
O Julgador a quo apontou na r. sentença que
a vítima, “confirmou ter sido agredida pelo réu, afirmando que, no
dia dos fatos, estava dormindo e sua filha mexendo no seu telefone
celular, quando Venício pegou e viu algo da época em que eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501132-49.2019.8.26.0617 - Voto no 22.647
7
estavam separados. A vítima acordou com socos em sua cabeça,
tentou se defender, e continuou a receber golpes, inclusive um
chute em sua costela. Sua filha estava presente. O réu levou
Suellen no hospital e de lá a mesma chamou a polícia militar. Estão
separados, após esse dia não houve outra agressão. Não sabe se
ele chegou a fugir dos policiais, pois estava no hospital.”(fl. 135).
Importante salientar que, em casos de
infrações cometidas no âmbito da violência doméstica, a palavra da
vítima é de suma importância, pois “representa viga mestra da
estrutura probatória e sua acusação firma e segura com apoio em
outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório.”
(Apelação Criminal no 0017086-83.2010.8.26.0664, Des. Rel. J.
Martins, j. em 15.08.2013).
Dessa
forma,
é
de
rigor
manter
a
condenação do apelante, como incurso no artigo 129, § 9o, do
Código Penal, não havendo que se falar em absolvição, sob o
fundamento da insuficiência probatória ou mesmo porque teria
discordado da vítima em face dos “nudes” encontrados no celular,
tal como apontado nas razões defensivas (fl.155).
Outrossim, as reprimendas foram fixadas em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501132-49.2019.8.26.0617 - Voto no 22.647
8
cometido, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal,
não merecendo reparo em seu quantum.
Fica mantido o regime prisional aberto para
início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2o,
alínea “c” do Código Penal.
Assim
sendo,
nega-se
provimento
ao
recurso, mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator